Tribunal: TJDFT
Processo: 0735269-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735269-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEIDA TELES DA SILVA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a liminar em sede de mandado de segurança, pela qual a agravante pretende compelir a autarquia agravada a analisar requerimento administrativo de emissão de certidão para fins de reconhecimento do tempo especial de trabalho em atividades sob condições especiais. A antecipação da tutela recursal foi deferida (ID no 63447804), não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. Contrarrazões pela perda superveniente do objeto. A douta Procuradoria de Justiça se absteve de oficiar quanto ao mérito. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0715373-67.2024.8.07.0018), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento, relacionado à tutela provisória, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, não conheço do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator